Tribunal: TJES
Processo: 5010573-47.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Competência; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010573-47.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: KELEN ALVES DE ALMEIDA XAVIER
AGRAVADO: MUNICIPIO DE COLATINA
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO MADURO PARA JULGAMENTO – JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA – COMPETÊNCIA – CONCESSÃO DE MEDICAMENTOS – VALOR DA ALÇADA – CAUSA NÃO COMPLEXA – AGRAVO DE INTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO – PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

1.
Por estar o recurso de agravo de instrumento pronto para julgamento, resta prejudicado o processamento do agravo interno, uma vez que no julgamento colegiado será examinado o mérito da pretensão trazida naquele primeiro recurso
.

2. Não há óbice legal ao trâmite nos juizados especiais de ações judiciais visando a concessão de medicamentos por entes públicos.

3. A falta de provas de que o cumprimento da obrigação objeto da demanda de primeiro grau extrapolará o valor de alçada do juizado em questão, somado ao fato de que o valor da causa deve ser aferido com espeque no princípio da
perpetuatio jurisdicionis
, afasta-se o óbice ao trâmite da demanda perante os juizados especiais.

4. Não se vislumbra a necessidade da produção de prova complexa para fins de concessão dos medicamentos pleiteados na ação de primeiro grau (Liraglutida - Saxenda 6 mg/ml), eis que se destina ao tratamento de enfermidade, de certa maneira, corriqueira entre a população brasileira, qual seja, o Diabetes Mellitus Tipo 2.

5. Agravo de instrumento conhecido e improvido. Prejudicado agravo interno.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, restando prejudicado o recurso de agravo interno.

Vitória/ES, 11 de abril de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto por
KELEN ALVES DE ALMEIDA
em face da decisão deste Sodalício que, em sede de agravo de instrumento, indeferiu o pleito liminar de concessão de efeito suspensivo à decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina/ES que, na ação de obrigação de fazer manejada contra o
MUNICÍPIO DE COLATINA,
determinou a remessa dos autos aos juizados especiais da fazenda pública.

Segundo sustenta a agravante (id nº 3762450) a não concessão da medida liminar no agravo de instrumento será capaz de lhe causar demasiado prejuízo, especialmente em razão da tutela provisória já ter sido deferida em primeiro grau
.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória/ES, 22 de março de 2023.

Marianne Júdice de Mattos
Desembargadora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado,
cuida-se de agravo interno interposto por
KELEN ALVES DE ALMEIDA
em face da decisão deste Sodalício que, em sede de agravo de instrumento, indeferiu o pleito liminar de concessão de efeito suspensivo à decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina/ES que, na ação de obrigação de fazer manejada contra o
MUNICÍPIO DE COLATINA,
determinou a remessa dos autos aos juizados especiais da fazenda pública.

Segundo sustenta a agravante (id nº 3762450) a não concessão da medida liminar no agravo de instrumento será capaz de lhe causar demasiado prejuízo, especialmente em razão da tutela provisória já ter sido deferida em primeiro grau.

Pois bem. De início, calha salientar que, por estar o recurso de agravo de instrumento pronto para julgamento, resta prejudicado o processamento do presente agravo interno, eis que neste julgamento colegiado será examinado o mérito da pretensão trazida naquele primeiro recurso.

Nesse sentido, vem trilhando a jurisprudência deste Sodalício:

[...] 1) Muito embora a decisão monocrática proferida pelo Relator seja passível de impugnação pela via do agravo interno, na hipótese sub examine, todavia, reputa-se prejudicado o seu processamento, tendo em vista que o mandado de segurança já se encontra pronto para julgamento de seu mérito, de modo que o pronunciamento unipessoal será substituído pela manifestação colegiada e definitiva, desvelando a perda superveniente do interesse recursal do agravo, em respeito aos princípios da economia e da celeridade processual. Agravo interno prejudicado. [...] (Mandado de Segurança Cível nº 100210030506, Relª. Desª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
, Segundo Grupo Câmaras Cíveis Reunidas, DJe 06/12/2021).

Dito isso, em sede de exame liminar no agravo de instrumento, restou sedimentado que:

[...] Ao analisar o presente feito, constato, ao menos num exame preliminar, que o MM. Juiz
a quo
, ao declinar da competência, entendeu que:

[...] Da leitura do dispositivo verifica-se ter o Legislador elegido critério uno e específico para fixação da competência dos Juizados Especiais da FazendaPública, a saber, valor da causa igual ou inferior a 60 salários mínimos.

Neste singrar, vislumbrada ação cujo valor não exceda a 60 salários mínimos e não subsumido o caso a nenhuma das exceções elencadas pelos incisos do § 1º do art. 2º acima transcrito, alcança-se hipótese de competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, conforme inteligência do § 4º do mesmo dispositivo legal.

Diante deste cenário, a incompetência absoluta deve ser reconhecida, subsistindo, entretanto, os efeitos da tutela de urgência concedida, até a manifestação do Juízo competente.

Do exposto, acolho a preliminar de incompetência absoluta para determinar a remessa e redistribuição ao Juizado Especial da Fazenda Pública de Colatina (id. 15528234).

Pois bem. Segundo estatui o art. 2º, da Lei nº 12,153/2009:

Art. 2º É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

Não bastasse isso, o mesmo regramento legal ainda ressalta que:

Art. 2º, § 1º Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

Na hipótese, salvo exame mais aprofundado em sede meritória, possível constatar que a pretensão, não superior a 60 (sessenta) salários mínimos, de obter o fornecimento de medicamento face ao Município, pleito que independe de prova pericial, torna possível o trâmite da demanda em sede dos juizados especiais da fazenda pública.

A este respeito, vem se manifestando este eg. TJES:

[...] 1. A tese firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0013406-65.2018.8.08.0000 não excluiu a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, mormente nas hipóteses em que o valor da causa for de até sessenta salários mínimos. 2. A ação que busca prestação de serviço público de saúde não versa sobre direito patrimonial, mas sim personalíssimo. Trata-se de ação em que não há conteúdo econômico a ser buscado, motivo pelo qual o valor da causa não deve corresponder ao valor do procedimento ou medicamento pleiteado. Precedentes do STJ. 3. Inexistindo na ação de origem complexidade quanto às matérias lá tratadas que pudessem afetar a utilização do procedimento empregado pela lei especial e, tampouco, ferimento ao valor de alçada, mantém-se o caráter absoluto da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. [...] (Conflito de Competência Cível nº 100200037677, Rel. Des.
FABIO CLEM DE OLIVEIRA
, Primeira Câmara Cível, DJe 13/05/2021).

De mais a mais, friso que com relação ao suposto risco de prejuízo alegado pela recorrente, entendo, por ora, que não restou devidamente comprovado nos autos, especialmente porque ao caso se aplica a regra disposta no § 4º, do art. 64, do CPC, segundo o qual: “
salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente
”.

Por todo o exposto,
RECEBO
o recurso e
INDEFIRO
a concessão do efeito suspensivo pleiteado (id. nº 3664551).

Assim, pelo que se vê, o debate em torno destes autos reside em firmar a competência para o julgamento da demanda proposta pela recorrente em primeiro grau, na qual sua pretensão está volta à concessão, por parte do município agravado, do medicamento Liraglutida (Saxenda) 6 mg/ml.

Segundo prevê o art. 2º, da Lei nº 12,153/2009:

Art. 2º É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1º Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

Dessa maneira, vê-se que
não há óbice legal ao trâmite nos juizados especiais da fazenda pública de ações judiciais visando a concessão de medicamentos por entes públicos.

Além disso, a recorrente não carreou provas de que o cumprimento da obrigação objeto da demanda de primeiro grau extrapolará o valor de alçada do juizado em questão, valendo salientar que o valor da causa deve ser aferido com espeque no princípio da
perpetuatio jurisdicionis
.

Somado a isso, ao contrário do que quer fazer crer a recorrente, não vislumbro a necessidade da produção de prova complexa para fins de concessão do medicamento por ela pleiteado (Liraglutida - Saxenda 6 mgml), eis que se destina ao tratamento de enfermidade, de certa maneira, corriqueira entre a população brasileira, qual seja, o Diabetes Mellitus Tipo 2.

Com base nisso, a pretensão não superior a 60 (sessenta) salários mínimos, de obter o fornecimento de medicamento face do município agravado, por não depender de prova pericial, torna possível o trâmite da demanda em sede dos juizados especiais da fazenda pública.

A este respeito, já decidiu este Eg. TJES:

[...] 1. A tese firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0013406-65.2018.8.08.0000 não excluiu a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, mormente nas hipóteses em que o valor da causa for de até sessenta salários mínimos. 2. A ação que busca prestação de serviço público de saúde não versa sobre direito patrimonial, mas sim personalíssimo. Trata-se de ação em que não há conteúdo econômico a ser buscado, motivo pelo qual o valor da causa não deve corresponder ao valor do procedimento ou medicamento pleiteado. Precedentes do STJ. 3.
Inexistindo na ação de origem complexidade quanto às matérias lá tratadas que pudessem afetar a utilização do procedimento empregado pela lei especial e, tampouco, ferimento ao valor de alçada, mantém-se o caráter absoluto da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
. 4.
Questões outras que possam ser suscitadas no trâmite da demanda, tais como eventual pedido de prorrogação da medida de internação por prazo superior a 90 (noventa) dias, que certamente aumentará o valor do custeio da referida medida, não afetará a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, eis que o valor da causa deve ser aferido no momento da distribuição da demanda, em aplicação ao princípio da perpetuatio jurisdicionis
. 5. Conflito de competência conhecido para declarar competente o juízo do 2º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública de Aracruz para processar e julgar a ação de obrigação de fazer nº 0001129-28.2020.8.08.0006. (Conflito de competência cível nº 100200037677, Rel. Des.
FABIO CLEM DE OLIVEIRA
, Primeira Câmara Cível, DJe 13/05/2021 - grifei).

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, restando prejudicado o recurso de agravo interno.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR A RELATORA - SESSÃO DE 11/4/2023.